Tribunal: TJBA
Processo: 8194570-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8194570-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, EUGENIO GUIMARAES CALAZANS

APELADO: EDMUNDO ARCADINOS LEITE

Advogado(s)
:
YASMIM NASCIMENTO REIS, VERONICA CAMPINHO BRITTO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA NA COLUNA CERVICAL. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEDENTE DE REDE ASSISTENCIAL REJEITADA. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

Caso em exame

1.

Apelações cíveis simultâneas interpostas por Ampla Planos de Saúde Ltda. e Gama Saúde Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinou a realização do procedimento cirúrgico indicado ao autor e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação válida da Gama Saúde Ltda.; (ii) saber se a Gama Saúde Ltda. é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, diante da alegação de atuação apenas como cedente de rede credenciada; (iii) saber se a operadora poderia negar a cobertura de cirurgia urgente com fundamento em cláusula contratual de carência; e (iv) saber se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de nulidade da sentença deve ser rejeitada, pois a declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo concreto. A Gama Saúde Ltda. interpôs apelação tempestiva, apresentou razões recursais amplas e exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa, de modo que eventual irregularidade formal na intimação foi superada pela finalidade atingida do ato processual.

4.

A intimação eletrônica realizada pelo portal próprio do processo eletrônico possui validade e dispensa publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Havendo ciência automática no sistema e interposição tempestiva do recurso, não se verifica cerceamento de defesa.

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva da Gama Saúde Ltda. também deve ser rejeitada. Em relação de consumo, todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde respondem solidariamente perante o consumidor. A alegação de que a empresa atua apenas como cedente de rede credenciada não afasta, por si só, sua legitimidade para figurar no polo passivo.

6.

A cláusula contratual de carência não pode ser invocada para negar cobertura em situação de urgência ou emergência após ultrapassado o prazo legal de 24 horas contado da contratação. A recusa de cobertura de cirurgia urgente na coluna cervical, indicada por relatório médico diante de quadro grave e risco neurológico relevante, configura falha na prestação do serviço.

7.

A Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça considera abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização de serviços de assistência médica em situações de urgência ou emergência, quando ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da contratação.

8.

O dano moral deve ser mantido. Embora o Tema Repetitivo 1.365 do Superior Tribunal de Justiça afaste o dano moral presumido na hipótese de simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial, o caso concreto apresenta elementos que ultrapassam o mero aborrecimento: urgência do procedimento, gravidade da patologia, risco de sequela permanente e necessidade de judicialização para obtenção de tratamento indispensável à saúde.

9.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prejuízo concreto afasta a nulidade processual por suposto vício de intimação, quando a parte interpõe recurso tempestivo e exerce plenamente o contraditório e a ampla defesa. 2. A empresa que participa da cadeia de fornecimento do serviço de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda consumerista. 3. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico urgente fundada em cláusula de carência contratual, quando ultrapassado o prazo legal de 24 horas da contratação. 4. A recusa de cobertura de cirurgia urgente, em contexto de risco neurológico relevante e possibilidade de sequela permanente, configura dano moral indenizável, por distinguir-se da simples negativa administrativa tratada no Tema 1.365 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 239, § 1º, 277 e 282, § 1º; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 34 e 51, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597, Segunda Seção, j. 08.11.2017, DJe 20.11.2017; STJ, Tema Repetitivo 1.365; STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no REsp nº 2.002.772/DF, Terceira Turma, j. 28.11.2022, DJe 09.12.2022; TJBA, Apelação nº 8014433-06.2023.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, publ. 03.07.2025; TJBA, Apelação nº 8001373-94.2020.8.05.0039, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, Terceira Câmara Cível, publ. 22.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis nº 8194570-89.2024.8.05.0001 (id. 87074764 e id. 87074758)
, no qual figuram como apelantes e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator

VII